Tribunal: TJPA
Processo: 0851019-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851019-54.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA MARINHO MOREIRA

APELADO: AUREA CELESTE SERRUYA HAGE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851019-54.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA MARINHO MOREIRA

APELADO: AUREA CELESTE SERRUYA HAGE

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO BACENJUD - CONTA CORRENTE CONJUNTA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a recorrente apresentou os extratos de suas contas bancárias mantidas junto ao Banco Amazônia e ao Banco Safra, os quais não demonstraram a existência do bloqueio judicial oriundo do mencionado processo executivo do qual não é parte.

2.

Ademais, em atenção ao documento que comprova o bloqueio judicial (ID 12880638), restou comprovado que não há qualquer irregularidade no bloqueio realizado, visto que consta que este ocorreu diretamente da conta de titularidade do executado da ação de execução.

3.

Por conseguinte, no que concerne ao pedido de desconsideração da condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorário advocatícios fixada em 20% sobre o valor da causa, esta não merece prosperar, visto que ante os fatos narrados a apelante incorreu em sucumbencia.

4.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARIA LUCIA MARINHO MOREIRA
e apelado
AUREA CELESTE SERRUYA HAGE.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA),

11

de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851019-54.2019.8.14.0301

APELANTE:
MARIA LUCIA MARINHO MOREIRA

APELADO:
AUREA CELESTE SERRUYA HAGE

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA LUCIA MARINHO MOREIRA
, inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos
de EMBARGOS DE TERCEIROS
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, tendo como apelada
AUREA CELESTE SERRUYA HAGE
.

Em sua exordial (ID. 12880638), narrou a autora ora apelante que teve sua conta bancária bloqueada no valor de R$ 25.489,98 em razão de bloqueio judicial em conta de titularidade de Claudio Rodrigues Moreira Neto.

No mérito, requereu o desbloqueio do valor bloqueado na conta da embargante. Juntou ainda, documentos para subsidiar seu pleito, quais sejam, os extratos de suas contas bancárias, e o documento que comprova bloqueio judicial em desfavor de Claudio Rodrigues Moreira Neto.

Em contestação (ID. 12880718), arguiu o em suma que no próprio documento apresentado pela Embargante (id 12880638), consta como titular da conta, o Executado Claudio Rodrigues Moreira Neto.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 12880731), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela embargante e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na formado artigo 487, I, do atual Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a Embargante com o pagamento das custas e despesas processuais e honorário advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora
MARIA LUCIA MARINHO MOREIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 12880734).

Alega que a penhora de dinheiro em conta bancária conjunta, se cabível, só é possível sobre a parte do numerário que coubesse e pertencesse ao executado, contudo afirma ter provado que os valores encontrados na dita conta bloqueada pertencem exclusivamente à Apelante.

Ante o exposto, requer a devolução/restabelecimento do valor bloqueado para a conta bancária da Apelante, bem como, pleiteia desconsiderar ou tornar sem efeito a condenação atribuída pelo Juízo singular em 20% de honorários advocatícios, como também a condenação da Apelante nas custas e despesas processuais.

Em contrarrazões (ID 12880738), o apelado pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Na espécie, após detida análise dos autos e dos documentos que os instruem, verifico não assistir razão à apelante, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Como é cediço, o art. 674 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de terceiro destinam-se à defesa da posse, decorrente da titularidade de qualquer direito juridicamente protegido, seja real ou pessoal, sobre o bem apreendido, que tenha sido afetado por ato de apreensão judicial.

Comentando o referido dispositivo legal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, lecionam que:

Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser. (in"Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 1.009)

Neste contexto, os embargos de terceiro tratam-se de ação própria, autônoma e independente do procedimento executivo, ajuizados por pessoa estranha à relação jurídica principal, de forma que compete ao embargante, na defesa de seus bens atingidos por ato emanado de processo de execução do qual não é parte, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

Pois bem.

No caso dos autos, sustenta a apelante que fora bloqueada a quantia de R$ 25.489,98 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), a qual se encontrava depositada em sua conta corrente que possui, supostamente, em conjunto com seu neto, CLÁUDIO RODRIGUES MOREIRA NETO, ora executado no processo de execução movido pela apelada.

Afirma que tal constrição é indevida, tendo em vista que os valores se referem a verba alimentar, pois provenientes do seu benefício previdenciário.

Compulsando detidamente os autos e os documentos que os instruem, verifica-se que o processo principal, n. 0038853-07.2002.8.14.0301, é uma Ação de Execução ajuizada pela apelada em face de Cláudio Rodrigues Moreira Neto, tendo sido deferido o pedido de bloqueio através do sistema Bacenjud de valores em conta bancária do executado para fins de satisfação do débito.

Em que pese os argumentos apresentados pela apelante, em detida analise dos autos, verifica-se que a recorrente apresentou os extratos de suas contas bancárias mantidas junto ao Banco Amazônia e ao Banco Safra, os quais não demonstraram a existência do bloqueio judicial oriundo do mencionado processo executivo do qual não é parte.

Ademais, em atenção ao documento que comprova o bloqueio judicial (ID 12880638), restou comprovado que não há qualquer irregularidade no bloqueio realizado, visto que consta que este ocorreu diretamente da conta de titularidade do executado da ação de execução.

Por conseguinte, no que concerne ao pedido de desconsideração da condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorário advocatícios fixada em 20% sobre o valor da causa, esta não merece prosperar, visto que ante os fatos narrados a apelante incorreu em sucumbência.

Diante disso, revela-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda totalmente improcedente.

É como voto.

Belém, 11 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023